Tribunal: TJDFT
Processo: 0030519-67.1992.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0030519-67.1992.8.07.0001 APELANTE: ESPOLIO MARIA ADENIR DOS SANTOS APELADO: IVANIA PIMENTA GOUVEA, JOAO CRISTOVAO FONSECA XAVIER DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta pelo ESPÓLIO DE MARIA ADENIR DOS SANTOS contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de IVÂNIA PIMENTA GOUVEA, e JOÃO CRISTÓVÃO FONSECA, que pronunciou a prescrição intercorrente, e extinguiu o feito. Ao avaliar a admissibilidade recursal, observei que o recorrente não havia comprovado o pagamento do preparo, razão pela qual determinei a sua intimação para que efetuasse o recolhimento em dobro no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC (ID 64858974). Decorrido o prazo sem manifestação da parte, proferi decisão em que não conheci o recurso, face à deserção (ID 65366126). O apelante, no entanto, apresentou a petição requerendo a reconsideração da decisão, em que alega que sua advogada estava viajando para o casamento da sobrinha, em Belém/PA, e teve seu veículo furtado, onde estava o token para assinatura. Saliento que o despacho intimando o apelante para providenciar o recolhimento do preparo foi disponibilizado no DJe em 08/10/2019, e o prazo para o pagamento findou em 16/10/2024. A decisão que não conheceu o recurso foi proferida em 18/10/2024. Nesse descortino, em que pese a advogada do apelante alegar que no dia 14/10/2024 estava na estrada, quando foi furtada, não é o caso de reconsideração da decisão. Trata-se em verdade de não comprovação do recolhimento, e uma vez que oportunizada a regularização do preparo e não efetivada a providência determinada, impõe-se o reconhecimento da deserção. Nesse sentido, já se posicionou este Eg. Tribunal: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. DESERÇÃO. PREPARO RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO OCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. APLICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. O recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição da apelação, sob pena de deserção. 2. O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso será intimado na pessoa de seu advogado para realizá-lo em dobro, sob pena de deserção. 3. Reputa-se deserto o recurso se não for recolhido o preparo no prazo fixado pelo Relator. 4. A condenação da parte por litigância de má-fé é incabível quando não verificada a prática de nenhuma das condutas enumeradas nos incisos do art. 80 do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1433165, 07135400720208070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO RESPECTIVO OU RECOLHIMENTO EM DOBRO. EXEGESE DO ART. 1.007, § 4o, DO CPC. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO. MULTA DO ART. 1.021, §4o, DO CPC. INAPLICÁVEL. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, ante a ausência de comprovação de recolhimento em dobro das custas, com fulcro no art. 1.007, §4o, do CPC c/c art. 87, inciso XVI, do RITJDFT. 2. Deserto o recurso se a parte recorrente não comprova, adequada e tempestivamente, o recolhimento do preparo recursal, a despeito de ter sido regularmente intimada para regularizar o vício, na forma do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. 3. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a incidência da multa do art. 1.021, §4o, do CPC não se dá de maneira automática e se circunscreve à hipótese em que o agravo interno é manifestamente inadmissível ou improcedente ou, ainda, quando a sua interposição é abusiva ou protelatória, o que não se aplica ao caso em testilha. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1660186, 07278651920228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 15/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROVAÇÃO DE PREPARO. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. EXEGESE DO ART. 1.007, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITO NÃO ATENDIDO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na exata dicção do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com o protocolo do recurso ou, para sua apresentação posterior, terá que ser recolhido o preparo em dobro, nos termos do § 4o daquele artigo. 2. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1391346, 07171591120218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso) Segundo Daniel Amorim, o art. 1.007, § 4o, do CPC, por ser norma específica, prefere à norma geral consagrada no art. 932, parágrafo único, do mesmo diploma, de forma que o saneamento do vício exige o recolhimento do preparo em dobro. Dessa forma, o recorrente que deixou de comprovar o recolhimento no ato de recorrer, deverá recolher o preparo em dobro. No mais, se o recorrente, nessa oportunidade, deixar de recolher o valor na íntegra terá seu recurso inadmitido por deserção.[1] Destaque-se que o prazo legal de 5 (cinco) dias para recolhimento do preparo na forma dobrada é peremptório, de modo que transcorrido o lapso temporal, não demonstrada a ocorrência de justo impedimento para a prática do ato, nos termos do art. 1.007, § 6o, do CPC, inevitável a aplicação da deserção. Cumpre destacar que o apelante é representado por dois advogados, e na hipótese não ficou demonstrada a impossibilidade de o outro advogado constituído não poder cumprir a determinação judicial. Ressalte-se ainda, que a intimação para recolhimento do preparo ocorreu antes da alegada viagem. Nesse sentido, confira-se entendimento desta Eg. Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO PREPARO. CUMPRIMENTO INTEMPESTIVO. PRAZO PEREMPTÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Agravo interno interposto diante de decisão que não conheceu, por deserção, de agravo de instrumento. 1.1. Decisão fundamentada na inércia do recorrente, intimado para recolher o preparo em dobro, com base no artigos 932, parágrafo único, e 1.007, § 4o, do CPC 2. É peremptório o prazo legal previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC, para que o recorrente sanei vício ou complemente documentação do recurso. 2.1. Caso a parte não cumpra a determinação, em 5 dias, deve se sujeitar aos efeitos da preclusão e, em consequência, o recurso será considerado deserto. 3. No caso, o agravante só apresentou o comprovante do preparo no dia seguinte ao encerramento do prazo, quando sua inércia já estava certificada nos autos. 3.1. Em caso semelhante, esta Corte adotou o mesmo entendimento: "(...) 1. É deserto o recurso se, intimado para recolher em dobro, não atende a determinação de pagamento e postula gratuidade de justiça. (...) 3. O prazo dado pela legislação pertinente ao caso é peremptório, não comportando dilações injustificadas. 4. Agravo interno conhecido e não provido." (07136259820178070000, Relator: Ana Cantarino 8a Turma Cível, DJE: 29/11/2017). 4. A deserção, in casu, não importa em ofensa aos princípios da efetividade, da instrumentalidade, da economia processual, da proporcionalidade, nem tampouco ao artigo 5o, inciso LV da CF. 4.1. Referidos princípios não podem ser invocados para conferir privilégio processual às partes e nem ainda para a superação da regra expressa, prevista no art. 932, parágrafo único, do CPC, que impõe a negativa de seguimento ao recurso, caso o vício apontado não seja saneado pelo recorrente. 5. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1080415, 07130413120178070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no DJE: 15/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DESERÇÃO. ARTIGO 1.007, §4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O apelante apresentou o comprovante do preparo somente quando já ultrapassado o prazo deferido para sua comprovação, do que decorre dever ser reconhecida a deserção (ainda que o recolhimento do preparo tenha se dado no prazo), já que "É peremptório o prazo legal previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC, para que o recorrente saneie vício ou complemente documentação do recurso. 2.1. Caso a parte não cumpra a determinação, em 5 dias, deve se sujeitar aos efeitos da preclusão e, em consequência, o recurso será considerado deserto" (Acórdão 1179137, 20160110428785APC, Relator: ANA CANTARINO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/6/2019, publicado no DJE: 18/6/2019. Pág.: 344/346). 2. Por oportuno: "IV. A parte ora agravante, apesar de intimada a, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher, em dobro, o preparo, sob pena de deserção, deixou de comprová-lo no prazo fixado, a atrair a incidência da Súmula 187 desta Corte, ainda que o preparo tenha se dado no prazo, face ao princípio da preclusão temporal. Precedentes: STJ, AgInt no REsp 1.802.563/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/11/2019; AgInt nos EDcl no AREsp 1.291.369/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe de 02/05/2019; AgInt no REsp 1.709.931/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/08/2018. V. Tendo sido deferido prazo ao recorrente para regularização da comprovação do recolhimento das custas, à luz do § 7o do art. 1.007 do CPC/2015, permanecendo algum vício que importe em deserção, não cabe nova oportunidade para regularização, nos moldes do art. 1.029, § 3o, do CPC/2015, sob pena de incentivo ao abuso processual, devendo a parte agir com diligência no cumprimento de seus deveres (STJ, AgInt no AREsp 1.190.821/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador Federal convocado do TRF/5a Região), QUARTA TURMA, DJe de 03/09/2018). VI. Agravo interno improvido' (AgInt no AREsp n. 1.597.135/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022.) 3. Nada a reparar em sede do presente agravo interno. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1704328, 07027132920198070014, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 30/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaques nossos) Logo, impossível conhecer o requerimento de dilação de prazo para saneamento de vício. Ante o exposto, NADA A RECONSIDERAR. [1] (NEVES, Daniel Amorim Assumpção Neves. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 1662). Brasília, 22 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator